Tribunal: TJDFT
Processo: 0753143-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE CONHECIMENTO. AÇÃO PROPOSTA ANTERIOMENTE RESOLVIDA SEM EXAME DO MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0742515-97.2024.8.07.0001. O conflito foi instaurado sob o argumento de que não estaria configurada a prevenção indicada pelo Juízo suscitado, considerando a ausência de semelhança entre os pedidos formulados nas iniciais das ações propostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão reside em verificar se estaria caracterizada a prevenção do Juízo suscitante para processar e julgar a ação de conhecimento, à luz dos critérios estabelecidos pelo artigo 286 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 286 do Código de Processo Civil, devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada, ou quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
4. Têm-se por insubsistentes os motivos invocados para a declinação da competência, baseada em prevenção, quando não se encontrar evidenciada conexão ou continência entre as ações, tampouco tratar-se de reiteração de pedido após a resolução da ação proposta anteriormente, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 286 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília-DF).
Tese de julgamento:
1. A declinação de competência baseada na tese de prevenção de Juízo somente é permitida nas hipóteses previstas no artigo 286 do Código de Processo Civil.
2. A mera circunstância de se tratar de ações que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes litigantes não enseja o reconhecimento da prevenção do Juízo no qual tramitou ação de conhecimento proposta anteriormente, devendo ser considerada regular a distribuição aleatória do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, I, II e III.